Tribunal: STF
Processo: ARE 1385349
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DEPOIMENTO PESSOAL DE REPRESENTANTE LEGAL DO EXEQUENTE. IRRELEVÂNCIA. FRAUDE CONTRA CREDORES. ALIENAÇÃO POSTERIOR À CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO. PREÇO VIL. INSOLVÊNCIA DO DEVEDOR. FRAUDE CONTRA CREDORES CONFIGURADA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. 



    1. Rejeitado o requerimento de aplicação de pena de confissão à coembargada CEF, ante a absoluta desimportância do depoimento pessoal de seu representante legal.



    2. A "fraude contra credores" é vício que torna anulável o ato jurídico, mas não pode ser reconhecido através de Embargos de Terceiro ou na própria execução fiscal, dependendo de ação própria (ação pauliana) para a anulação do ato jurídico questionado, movida pelo credor interessado, conforme Súmula nº 195 e C. Superior Tribunal de Justiça: "Em embargos de terceiro não se anula ato jurídico, por fraude contra credores".



    3. Ante a demonstração de que a venda do imóvel discutido nos autos à embargante-irmã do alienante, devedor executado pela CEF - foi posterior à constituição das dívidas que ensejaram a execução, por preço vil e reduziu o devedor à insolvência, correta a sentença ao reconhecer a ocorrência de fraude contra credores e declarar válida a penhora efetuada nos autos da execução nº 96.41004-6, devendo ser mantida.



    4. Apelação não provida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LVI e LV da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Com efeito, verifica-se que a citação do devedor na ação de execução movida pela CEF se deu em 16/05/1997, depois, portanto, que a suposta alienação do bem foi levada a registro, o que se deu em 27/08/1996 (Num. 89932922 - pág. 19).



    Embora a execução tenha sido ajuizada posteriormente à alienação em comento, vê-se que as dívidas que a ensejaram tiveram vencimento em 25/03/1996, 29/03/1996, 10/04/1996, 08/04/1996, 23/04/1996, 29/04/1996, 03/05/1996 e 03/05/1996, todas anteriores à alienação discutida nos autos, portanto (Num. 89932921 - pág. 04/12).



    Assim, não se pode falar em fraude à execução - porque a transação foi anterior à citação na execução -, mas, sim, em fraude a credor.



    Merece destaque, ainda, o fato de que a transação foi feita pelo valor total de R$ 12.000,00 (doze mil reais), em valores referentes a novembro de 1996, enquanto a CEF trouxe aos autos avaliação do imóvel realizada em novembro de 1998, na importância de R$ 146.000,00 (cento e quarenta e seis mil reais) (Num. 89412654 - pág. 111 e 119 e Num. 89412654-pág.50) .



    Ainda que se trate de avaliação realizada unilateralmente pela exequente, não se pode olvidar a disparidade entre os valores. Ainda, consta dos autos certidões expedidas por dezoito Cartórios de Registro de Imóveis de São Paulo/SP, dois de São Caetano do Sul/SP, dois de São Bernardo do Campo/SP e dois de Santo André/SP, todos revelando a inexistência de imóveis em nome dos executados, com o que restou demonstrado que a alienação do imóvel em tela reduziu o devedor à insolvência (Num. 89412654 - pág. 76/102).



    Desta forma, ante a demonstração de que a venda do imóvel discutido nos autos à embargante - irmã do alienante, devedor executado pela CEF - foi posterior à constituição das dívidas que ensejaram a execução, por preço vil e reduziu o devedor à insolvência, correta a sentença ao reconhecer a ocorrência de fraude contra credores e declarar válida a penhora efetuada nos autos da execução nº 96.41004-6, devendo ser mantida.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente